Tribunal: TJPA
Processo: 0011232-32.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011232-32.2011.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO SOUZA E SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II –
In casu
, há de fato omissão no julgado, vez que deixei de me manifestar quanto a suspensão da exigibilidade do ônus sucumbencial;

III- Em razão da reforma da sentença, o ônus de sucumbência deve ser invertido. Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §3°, I do CPC/15), restando a exigibilidade de tal verba, suspensa, na forma do disposto no art. 98, § 3º ambos do CPC/15.

IV- Recurso conhecido e provido, alterando os termos do acórdão guerreado sanando a omissão contida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FRANCISCO SOUZA E SILVA
, em face de Acórdão, de minha lavra, proferido pela 1ª Turma de Direito Público (
id

nº

7109787
).

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DEADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 5.652/91. SERVIDOR MILITAR LOTADO NOINTERIOR DO ESTADO. DIREITO A RECEBIMENTO DO ADICIONAL. LEI COMPLEMENTAR027/95 DEFINE QUAIS MUNICÍPIOS FAZEM PARTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.MUNICÍPIO DO APELANTE FAZ PARTE DA REGIÃO METOPOLITANA. NÃO RECEBIMENTO DOADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DEJUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I – O adicional de interiorização é devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Subunidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, na forma da Lei nº 5.652/91. O adicional de interiorização foi instituído com o fim de conceder vantagem pecuniária a militar lotado no interior do Estado. Se o militar presta serviço em distrito integrante da Região Metropolitana de Belém, não faz jus ao benefício, pois, nesse caso, não há falar que se encontra classificado no interior do Estado. II – De acordo com as provas constantes nos autos, o apelante não faz jus ao pagamento do adicional de interiorização devido ao fato de exercer função em município que constitui a Região Metropolitana de Belém. III- À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.”

Inconformado com a decisão supra, o autor/ embargante, opôs os presentes embargos de declaração. (
id nº 7109788
).

Em suas razões alega que há omissão no julgado, no que tange a suspensão da cobrança das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O embargado apresentou contrarrazões ao julgado, manifestando-se em síntese pela improcedência da ação inicial e consequente improvimento do recurso. (
id nº 7109789
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Pois bem.

Historiando os autos, verifica-se que se trata de recurso manejado pela parte autora que alega omissão no julgado do recurso de apelação id
7109787
de minha relatoria, que manteve a interioridade da sentença atacada.

Analisando os autos, constatei que de fato há omissão em relação à inversão da condenação sucumbência que deve ser suportada pelo embargante.

Preceitua o artigo 85, §3º, I do CPC, que o ônus da sucumbência deve ser sustentado pela parte vencida na ação.
In casu
, o autor/embargante teve seu pedido inicial indeferido sendo a sentença mantida em sede de apelação.

Contudo, em se tratando da condenação sucumbência resta claro que o juízo de origem apenas, manejou a suspensão prevista no artigo 98, §3º do CPC em relação as custas processuais, mas não em relação aos honorários advocatícios, já em sede de embargos de recurso de apelação deixei de atentar quanto a isto.

Conforme se prescinde dos autos, é evidente que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido a parte embargante. Desta forma, não há outro caminho que não se alterar os termos da sentença de 1º grau, quanto a isto, de modo a se suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Destarte, tendo em vista a sucumbência do autor/embargante e levando em conta a omissão no acórdão id
7109787
, quanto a suspensão da exigibilidade do ônus condenatório, que passe a figurar nos autos a seguinte redação:

Ônus sucumbencial que deve ser invertido em nome do autor, honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §3°, I do CPC/15), restando a exigibilidade de tal verba, suspensa, na forma do disposto no art. 98, § 3º ambos do CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
para, e julgo
PROCEDENTE
sanando a omissão contida no acórdão guerreado.

É como voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2022